Tribunal: TJDFT
Processo: 0718922-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. MÁ GESTÃO. CONTA PASEP. PERÍCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu a correção inadequada da conta vinculada ao PASEP da autora e o condenou ao pagamento de R$ 679,45, com base na prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de erro na correção monetária aplicada à conta vinculada ao PASEP. (ii) determinar se o valor condenatório fixado em sentença corresponde à diferença efetivamente devida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova pericial concluiu que, conquanto a autora tenha utilizado índices de correção diversos daqueles previstos na legislação do PASEP, ainda haveria uma diferença em seu favor, se aplicados os devidos.
4. Em complemento, o perito admitiu arredondamento indevido na apuração inicial e apontou um reflexo de três centavos de real. Não havendo insurgência sobre os ditos esclarecimentos, deve-se reconhecer o erro material, com o respectivo abatimento.
5. Além disso, não se pode desconsiderar os valores creditados diretamente em folha de pagamento e conta corrente, apontados pelo extrato bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A correção monetária de contas vinculadas ao PASEP deve observar os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 2. Créditos realizados em folha de pagamento e em conta corrente ao longo dos anos devem ser considerados na apuração do saldo final de contas PASEP.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 8/1970, art. 5o; Código Civil, art. 205; CPC/2015, art. 938, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO, REsp 1951931/DF, Tema 1150.